Tribunal: STF
Processo: HC 251712
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 857.457/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-B, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DILIGÊNCIA REPETIDA EM SEDE JUDICIAL. APREENSÃO OCORRIDA POUCOS MINUTOS APÓS O COMETIMENTO DO DELITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DOS BENS ROUBADOS. CRITÉRIO VÁLIDO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. NÃO APREENSÃO. PROVA REALIZADA POR OUTROS MEIOS. VIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. LICITUDE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas, incluindo depoimentos e apreensões, afastando a alegação de nulidade. 



    6. Inexiste reparo aos elementos utilizados pela origem para o agravamento da pena-base (natureza do objeto roubado), na medida em que não são, de fato, componentes do tipo penal, de modo que, inexistente desproporcionalidade na fração eleita, não há de se falar em ilicitude manifesta a ser corrigida. 



    7. Quanto ao questionamento da aplicação da causa de aumento prevista no § 2º, I, do art. 157 do Código Penal, que “O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que se fixou no sentido da prescindibilidade da apreensão da arma de fogo e da realização de perícia para a incidência da referida causa de aumento, caso comprovado seu emprego por outros meios de prova” (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) 



    8. Não se constata flagrante ilegalidade no reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis que conduziram a fixação do regime inicial mais gravoso. 



    9. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento de pena não é cabível na via do habeas corpus, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência de suporte probatório apto a justificar a sentença condenatória. Destaca que (a) não se pode lastrear uma condenação com base exclusiva em elementos inquisitoriais, não reproduzidos em juízo, consistentes em elementos de informação muito débeis e irregulares; e (b) houve negativa de vigência ao artigo 226 do Código de Processo Penal que dispõe o procedimento necessário para o reconhecimento de pessoas ao longo da persecução penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente; em caso de manutenção da condenação do paciente, seja readequada a pena, fixando-se a pena-base no mínimo legal, bem como para afastar a majorante do §2º, I, do art. 157, bem como o aumento decorrente da aplicação do concurso formal de delitos, reduzindo-se, por fim, a fração de aumento da pena na terceira fase de dosimetria ao patamar mínimo. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    [...]



    No que interessa, consta na denúncia que, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 10h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado Alphaville Vendas e Locação de Veículos, situado na Rua Genjiro Aragaki, nº 33, centro, na cidade de Elias Fausto, área desta comarca de Monte Mor, DANILO DE FREITAS COUTINHO JUNIOR, VITÓRIA BENAZIR DE OLIVEIRA ANTUNES, KAUÊ VINÍCIUS BARONE DA GAMA, ESTEVÃO COUTINHO FARIAS CEARÁ, REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS e CLÁUDIO ROGÉRIO SANTOS DA GAMA, agindo em concurso e com unidade de propósitos com DAVID CAVALCANTI SAMPAIO e ANDERSON DE OLIVEIRA BUENO, mediante grave ameaça exercida com porte de arma de fogo de numeração suprimida contra Wesley Báfilli Leitão, José Marcelo Rossi e Danilo Sodré Moital Marques, subtraíram, para todos, um celular, marca Motorola, pertencente a Wesley Báfilli Leitão, um celular, marca Motorola Moto Z, pertencente a José Marcelo Rossi, um Apple Watch, pertencente a Danilo Sodré Moital Marques, um GM/S10, placas BAT9C15/Apucarana-PR, cor preta, ano 2017; um FORD/Ranger, placas FXM-6860/ Elias Fausto-SP, cor prata, ano 2014; um TOYOTA/Hilux, placas FMC8A92, cor preta, ano 2016; um GM/Cruze, placas GEL-2129/Monte Mor-SP, cor prata, ano 2017; um TOYOTA/Corolla, placas GFX-7137/Nova Odessa-SP, cor prata, ano 2016; um AUDI/Q3, placasFXX-4882/Elias Fausto-SP, cor preta, ano 2017, além de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) em dinheiro, pertencentes à pessoa jurídica supramencionada. 



    A manutenção das condenações é de rigor. 



    (...) 



    A vítima Wesley Bafilli, em Juízo, disse que chegou à loja para entregar alguns documentos, pois entraria em férias, quando foi abordado pelos assaltantes. Disse que, quando chegou, as demais vítimas já haviam sido subjugadas. Disse que estavam amarrados e presos no banheiro. Disse que os assaltantes levaram veículos da loja e que eram, dentro da loja, cinco assaltantes, sendo que pelo menos um deles estava armado. Que os assaltantes usavam máscara de prevenção ao COVID-19, apenas. Confirmou que fez o reconhecimento na Delegacia de Polícia, sem sombra de dúvidas, com relação a tamanho, estatura, cabelo, formato de olho, entre outros. (...) Disse esse condutor da Hilux foi perseguido e preso, sendo possível identificar os demais assaltantes. Disse que foram roubados cinco ou seis veículos e que apenas dois não foram recuperados. Que também houve a subtração de dois celulares pessoais do depoente, que não foram recuperados. Disse acreditar que na loja foi abordado por Danilo [...]. 



    Vitor, Policial Militar, em Juízo, disse que foi comunicado do roubo pelo Copom, e saíram em patrulhamento para localizar os assaltantes. Disse que avistaram o veículo FORD/Ranger e iniciaram o acompanhamento, sendo Anderson abordado, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia. Disse que Anderson foi reconhecido por José Marcelo como sendo um dos assaltantes. Disse que Marcelo Bomfate foi o Policial Civil responsável pelas investigações. Disse que solicitaram a quebra do sigilo de dados telefônicos dos assaltantes presos em flagrante e conseguiram os números de telefone com que havia mantido contato. Disse que a base de todas as investigações foi a quebra de sigilo dos celulares apreendidos no dia do roubo. Disse que os IMEIs identificados estavam todos com as ERBs na Cidade de Elias Fausto, local do crime e que nem antes nem depois dos fatos estes celulares indicaram aquela ERB, o que demonstrava que os réus só estiveram no Município de Elias Fausto no momento do roubo. Disse que, aparentemente, Reginaldo era o organizador do roubo, porque o IMEI a ele relacionado manteve contato com o maior número de assaltantes. Disse que o celular de Reginaldo, além dos contatos realizados com os demais roubadores, mantinha contato frequente com o casal Fastrone, somente sendo possível sua identificação após o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do casal. Disse que todos os identificados possuíam registros anteriores pela prática de outros delitos. 



    [...]



    A participação do apelante Danilo na empreitada criminosa também é incontroversa. Wesley Bafilli, vítima, em Juízo, disse acreditar que na loja foi abordado por Danilo. 



    Conforme minudente relatório de fls. 70/77, realizado pela Polícia Civil, a linha (19) 9.9367-4985 de David Cavalcanti Sampaio recebeu em 05/05/2020 ligações às 10h50 e 10h51 do número (19) 9.9511-0556, cadastrado em nome de Danilo de Freitas Coutinho Junior, RG. 43.948.847; filho de Danilo Freitas Coutinho e de Maria Betania de Oliveira; nascido aos02/02/1994 em Taubaté - SP, residente na Rua Alcídes Paulo, 152, Campinas -SP. As antenas de cobertura das chamadas de ambas as linhas indicaram a cidade de Elias Fausto SP. O terminal (19) 9.9511-0556 (Danilo de Freitas Coutinho Junior), realizou várias chamadas para a linha (19) 9.8781-3808, cadastrada em nome de Vitória Benazir de Oliveira Antunes Costa, RG 54.136.109-SP, filha de Luiz Antônio Antunes Costa e de Ketilen Regina de Oliveira Costa, nascida em 25/03/1998 no município de Campinas SP, residente na Av. Padre Gespar Bertoni, 207, fundos da Chácara do Vovô, Campinas SP, telefones: (19)98781- 3808 e (19) 99402-6168. 



    Não bastasse, a linha (19) 9.9121-4980 (Elaysane Rodrigues) - UTILIZADA POR REGINALDO, efetuou e recebeu chamadas para o maior número de interlocutores, as ligações realizadas e recebidas foram para os telefones de David Cavalcanti, Anderson Bueno, Beatriz Rosieli, Kauê Barone e para Danilo de Freitas. 



    Não bastasse, o preso em flagrante delito, DAVID, já condenado pelo crime em apreço, em seu interrogatório judicial nos autos do processo-crime nº 1500627-80.2020.8.26.0372, disse que foi contratado por uma pessoa chamada DANILO.



    [...]



    Como se constata, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são absolutamente robustas e autorizam a manutenção das condenações. 



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Não se olvida que esta Corte, a partir do paradigmático julgamento do habeas corpus n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou o entendimento no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 



    Em atenção ao referido precedente, ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte têm proferido decisões que endossam tal entendimento. Ocorre, todavia, que no caso dos autos, verifica-se, sem muito esforço, que o Tribunal de origem, fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. 



    [...]



    Resta claro que o Tribunal de origem destacou que as declarações das vítimas, prestadas em sede inquisitorial e, posteriormente, confirmadas em Juízo, o Auto de Exibição e Apreensão, além dos depoimentos testemunhais foram todos uníssonos, apontando o paciente como autor dos crimes em tela. 



    Nesse sentido, uma vez o reconhecimento confirmado em Juízo e devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade. 



    […]



    Por fim, mas não menos importante, importa salientar que a desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para “o histórico de ligações telefônicas” e “as declarações das vítimas”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base, o Tribunal de origem registrou: Na primeira fase, as básicas foram fixadas no mínimo legal para os três apelantes, em 4 anos de reclusão.



    Dessa forma, a impetração, nesse aspecto, carece de interesse processual. 



    A defesa pretende, ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo; entretanto, não apresenta nenhuma fundamentação. 



    De todo modo, convém registrar que o Juízo de origem deixou claro que o delito em questão foi praticado mediante emprego de arma de uso restrito (numeração suprimida); circunstância essa suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no §2º-B do art. 157 do CP. 



    Logo, conclusão em sentido diverso, no que tange à desconsideração da causa de aumento, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 



    Por fim, as alegações relacionadas à aplicação do concurso formal não foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta SUPREMA CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente